Tribunal: TJDFT
Processo: 0709223-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709223-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: RAIMUNDO FERNANDES FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALVOPATIA. INSUFICIÊNCIA DA VÁLVULA MITRAL. IMPLANTE DE MITRACLIP. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. EXEMPLIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar fundamentadamente a necessidade de produção de outras provas, além das já carreadas aos autos, incumbindo-lhe velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias. 2. Considerando que a operadora ré se trata de entidade de autogestão, a relação estabelecida entre as partes não está sujeita às normas consumeristas, a teor do que dispõe a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão”. 3. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, previsto no Anexo I da Resolução Normativa no 465/2021 e alterado pela RN 473/2021, garante cobertura obrigatória em caso de valvopatias, incluindo ampliação do anel valvar, cirurgia multivalvar, comissurotomia valvar, plastia valvar e troca valvar. 4. Indevida a recusa na cobertura quanto ao tratamento com troca valvar implante de Mitraclip sob fundamento de que está excluído do rol de procedimentos da ANS, quando há expressa indicação médica como a mais eficaz forma de tratamento, após análise detalhada do quadro clínico por equipe multidisciplinar, não cabendo ao plano de saúde escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do CPC, sustentando cerceamento do direito de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial. Afirma que há versões divergentes sobre os fatos articulados, havendo a expressa necessidade de produção pericial. Assevera que o laudo do médico assistente não é prova absoluta, tampouco imparcial e irrefutável, de modo que a prescrição médica constitui um parâmetro indiciário, mas não absoluto. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, alegando que não restaram comprovadas nos autos evidência científica e recomendação do CONITEC para a cobertura do OPME para procedimento, sem a respectiva pertinência técnica, aliado ao fato de estar excluído do Rol taxativo da ANS. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ; c) artigos 421 e 422, ambos do CC, argumentando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 343181, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a condenação da insurgente em multa por litigância de má-fé, ao argumento de que houve a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 373, inciso II, do CPC, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, e 421 e 422, ambos do CC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] incumbe ao juiz velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias. Nesses termos, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa [...] Às operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença. Some-se a isso o fato de que, diferentemente do que alegado pela parte ré apelante, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. É inconteste que a medicina, a cada dia, desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate a enfermidades e os coloca à disposição dos pacientes. É natural, portanto, que as terapêuticas médicas não estejam, todas elas, previstas no rol editado pela ANS, devendo este ser tido por meramente exemplificativo [...] Vê-se que, conforme informado no relatório acostado aos autos (ID 47771939), o pleito do autor apelado encontra respaldo em literatura médica que constatou menor morbimortalidade do procedimento prescrito pela equipe multidisciplinar [...] Assim, comprovada a cobertura obrigatória da patologia que acomete o autor apelado, eis que sofre de valvopatia (insuficiência da válvula mitral) aos 83 anos de idade, bem como a necessidade do tratamento prescrito pelos médicos assistentes, e verificado que o rol de procedimentos médicos fixados pela ANS não é taxativo, mostra-se indevida a recusa da ré apelante em cobrir a Troca Valvar Implante de Mitraclip” (ID. 48419335). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 343181, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016